Tribunal: STJ
Processo: 5296248-46.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850303 - RS (2025/0036971-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
EMBARGADO
: JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. A existência de omissão na decisão embargada conduz ao acolhimento da
pretensão.
2. Embargos de declaração acolhidos para majorar honorários recursais.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3921d03e-b927-418d-85fc-7be14488d8ec

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850303 - RS (2025/0036971-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
EMBARGADO
: JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. A existência de omissão na decisão embargada conduz ao acolhimento da
pretensão.
2. Embargos de declaração acolhidos para majorar honorários recursais.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por TONIOLO, BUSNELLO
S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
NÃO FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC
/2015. DESCABIMENTO.
1. Impugnação de crédito.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide a regra do
art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários advocatícios, quando o
Documento eletrônico VDA50244473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:44
Código de Controle do Documento: 82c39a4c-69eb-4b83-a2f7-315b567cd71e

recurso é interposto contra julgado que não fixou previamente honorários
advocatícios. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, a embargante sustenta, inicialmente, a
ocorrência de erro material, sob o argumento de que "em sentido diametralmente
oposto ao que constou do acórdão, não se está diante de recurso originário
“interposto contra decisão interlocutória (e-STJ fls. 67-75), na qual não houve a
prévia fixação de honorários sucumbenciais”. Apesar de ser agravo de
instrumento, a decisão de 1a instância, transcrita no acórdão, era de mérito,
terminativa do processo e nela houve fixação de verba honorária, caracterizando
erro material que se pretende sanar" (e-STJ fl. 316).
Além disso, afirma, em relação ao vício da omissão, que "mesmo que
recorrível por meio de agravo de instrumento, a decisão de primeiro grau
recorrida se tratava de Sentença na Impugnação de Crédito em Recuperação
Judicial, decisão terminativa e de mérito, na qual foram arbitrados honorários
advocatícios" (e-STJ fl. 316).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental
ao pleno desfecho da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, 3a
Turma, DJe
).
3/3/2021
Na hipótese, verifica-se que de fato houve, na origem, a fixação de
honorários advocatícios, no âmbito do incidente de Impugnação de crédito,
movido pela embargada (e-STJ fl. 68-70).
Documento eletrônico VDA50244473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:44
Código de Controle do Documento: 82c39a4c-69eb-4b83-a2f7-315b567cd71e

Assim, os embargos de declaração comportam acolhimento para sanar
omissão e determinar que, no acórdão, onde se lê:

- Da jurisprudência pacífica do STJ
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que não
incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários
advocatícios, quando o recurso é interposto contra julgado que não fixou
previamente honorários advocatícios.
Sobre o tema: AgInt no AREsp n. 2.554.503/MG, Terceira Turma, DJe de
;
11/9/2024
REsp 1.750.598/SP, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EAREsp 1.496.283
11/05/2023
/RJ, Segunda Seção, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.763.150/PR,
18/12/2020
Quarta Turma, DJe de
.
08/11/2021
Na hipótese, nota-se que o acórdão recorrido foi proferido em julgamento de
agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória (e- STJ fls. 67-75),
na qual não houve a prévia fixação de honorários sucumbenciais.
Assim, verifica-se que a decisão agravada, que deixou de fixar honorários
advocatícios recursais em razão da ausência do seu prévio arbitramento, está em
consonância com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual a decisão merece ser
mantida.

Leia-se:

- Da jurisprudência pacífica do STJ
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que não
incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários
advocatícios, quando o recurso é interposto contra julgado que não fixou
previamente honorários advocatícios.
Sobre o tema: AgInt no AREsp n. 2.554.503/MG, Terceira Turma, DJe de
;
11/9/2024
REsp 1.750.598/SP, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EAREsp 1.496.283
11/05/2023
/RJ, Segunda Seção, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.763.150/PR,
18/12/2020
Quarta Turma, DJe de 08/11/2021
Contudo, na hipótese, nota-se que houve a fixação dos honorários sucumbenciais,
no primeiro grau de jurisdição, em razão da procedência em parte do pedido de
impugnação de crédito, em recuperação judicial, formulado pela agravada.
Assim, é cabível a majoração dos honorários recursais no âmbito do STJ.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/15, majorar em 3% os honorários fixados anteriormente,
observada a gratuidade de justiça deferida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada, alterando o dispositivo do acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA50244473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:44
Código de Controle do Documento: 82c39a4c-69eb-4b83-a2f7-315b567cd71e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.850.303 / RS
Número Registro: 2025/0036971-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50245305720198210001 52962484620238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E
Documento eletrônico VDA51385547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:12
Código de Controle do Documento: 8b625c8f-ff87-4316-a0c8-cf09c217fa67

PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
EMBARGADO : JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:12
Código de Controle do Documento: 8b625c8f-ff87-4316-a0c8-cf09c217fa67